Tribunal: TJBA
Processo: 0003784-33.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003784-33.2010.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KATIA NUNES BRANDAO Advogado(s): VERIDIANA DA SILVA CABRAL APELADO: CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA Advogado(s):ANDRE SOCOLOWSKI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS E PROTESTADOS. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO OBSERVADO. CITAÇÃO VÁLIDA SOMENTE APÓS DECURSO DE 14 ANOS. DEMORA IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFICAZ PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Katia Nunes Brandão contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por Cerâmica Cristofoletti Ltda., julgando procedente o pedido inicial para constituir o documento apresentado como título executivo judicial no valor de R$ 14.840,68, em razão da revelia da ré, regularmente citada em 2025, 14 anos após o ajuizamento da ação em 2010. A apelante alegou, entre outros pontos, a ocorrência de prescrição intercorrente em virtude da demora injustificada na citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra sentença que constitui título executivo judicial em ação monitória fundada na revelia; (ii) estabelecer se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (iii) determinar se a pretensão da autora está prescrita sob a ótica da prescrição quinquenal aplicável à ação monitória fundada em cheque prescrito; (iv) analisar se há nulidade processual por ausência de intimação específica para apresentação de embargos monitórios; e (v) reconhecer, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente pela demora superior a 14 anos na citação da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação é cabível contra sentença que julga procedente pedido monitório com base na revelia, pois há resolução de mérito conforme o art. 487, I, do CPC, e a constituição do título executivo judicial foi formalizada por decisão com conteúdo condenatório. A justiça gratuita é deferida à apelante com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada por sua condição de profissional autônoma sem vínculo formal e dificuldades para apresentar documentação adicional. A pretensão da autora não está fulminada pela prescrição da Lei do Cheque, pois, embora os cheques estejam prescritos para execução, são válidos como prova escrita para ação monitória, sujeita ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, que foi respeitado. Não há nulidade processual por ausência de intimação específica para apresentar embargos monitórios, pois a citação válida ocorreu em 2025 com informação expressa sobre o prazo para defesa, sendo a inércia da ré que motivou a revelia. A prescrição intercorrente configura-se diante da inércia da autora, que demorou mais de 14 anos para promover a citação válida da ré, sem comprovar diligência contínua e eficaz, o que rompe o impulso oficial e atrai o prazo quinquenal de prescrição do direito material, com fundamento no art. 206, § 5º, I, do CC/2002. O pedido de indenização por danos morais resta prejudicado diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, além de ser inadmissível por configurar inovação recursal e carecer de comprovação de ilícito por parte da autora da ação monitória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A sentença que constitui título executivo judicial com base na revelia em ação monitória tem natureza de mérito e desafia apelação. A presunção de hipossuficiência decorrente de declaração firmada pela parte autoriza a concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário. A ação monitória fundada em cheque prescrito está sujeita ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contado da data de vencimento. A citação válida com informações sobre o prazo para embargos supre a exigência de intimação específica, inexistindo nulidade. A inércia do autor por mais de cinco anos na prática de atos efetivos para localização e citação do réu enseja prescrição intercorrente, mesmo antes da fase executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 98, 99, 487, I e II, 701, § 2º, e 1.009; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 59 e 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 503; TJBA, Apelação nº 80670268920228050001, Rel. Des. Maurício Kertzman, j. 04.12.2023; TJMG, ApCív nº 0148980-47.2013.8.13.0016, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 26.02.2024; TJRS, AI nº 70084002997, Rel. Des. Ana Paula Dalbosco, j. 31.07.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2251851/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003784-33.2010.8.05.0191, em que figuram como apelante KATIA NUNES BRANDAO e como apelada CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .